Tribunal: TJSP
Processo: 1059053-88.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegações genéricas quanto à necessidade de restituição de tarifas cobradas de forma indevida – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – O

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Alegações genéricas quanto à necessidade de restituição de tarifas cobradas de forma indevida – Ausência de impugnação específica dos fundamentos da r. sentença - Descumprimento do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Hipótese em que o instrumento firmado entre as partes evidencia que a autora não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia – Réu que pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança – Descabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que não restou demonstrada a prestação do serviço de avaliação do bem – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.